Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1014636-73.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP.
Ante a prevenção do i. Des. Orlando de Almeida Perri [id. 50169450], sejam-lhe os autos, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada